Tribunal: TJBA
Processo: 8018168-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018168-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA LUCIA MARQUES DE LIMA

Advogado(s)
:
DANILO MIRANDA RIBEIRO, WILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. EQUACIONAMENTO DE DEFICIT. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. LEGALIDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO. APLICAÇÃO A TODOS OS PARTICIPANTES. ARTIGOS 17 E 21 DA LC 109/2001. EMPREGADO ATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AUTOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO
AUTOR
.
INVERSÃO
DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. S
ENTENÇA REFORMADA
.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de elidir por completo a obrigação de pagar a contribuição extraordinária decorrente do plano de equacionamento do
déficit
técnico do plano de previdência complementar PETROS – denominada de contribuição extra PPSP – ou, subsidiariamente, promover a sua limitação em 30% (trinta por cento) do valor líquido da remuneração da autora.

II –
O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. Artigo 202 da Constituição Federal.

III – As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, ao passo que o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições. Artigos 17 e 21 da Lei complementar n° 109/2001.

IV – Da detida análise dos documentos que instruem o feito, observa-se que o autor se trata de empregado em atividade, portanto, ainda inelegível à percepção do benefício de previdência complementar, permanecendo sujeito às alterações necessárias a assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência privada em questão, o que abrange eventuais contribuições extraordinárias, nos termos dos artigos 17 e 21 da Lei complementar n° 109/2001. Precedentes. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório – ARE 660010 PR.

V – Estabelecida a premissa de que as contribuições extraordinárias não induzem qualquer ilegalidade, convém assegurar sua harmonia com o princípio da dignidade humana e necessidade de preservação do mínimo existencial, ensejando sua limitação a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor. Precedentes.

VI – Diante do provimento parcial das razões recursais, com acolhimento da pretensão subsidiária do autor, vislumbra-se, em verdade, a sucumbência do réu, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC, inverte-se o ônus de pagamento de custas e honorários advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação nº
8019524-28.2020.8.05.0001
, em que
é
apelante
SANDRA LÚCIA MARQUES DE LIMA
e apelado
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO

PARCIAL

AO

RECURSO
, nos termos do voto do Relator.